Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade argumentando, em suma, que foi membro da associação Recorrida por três anos, que foi acusada de compra de votos por ter feito o pagamento da anuidade de alguns associados e que foi expulsa da associação por uma comissão formada de maneira irregular.

3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 54581641). Contrarrazões apresentadas (Id n. 54581643).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da exclusão da Recorrente.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o estatuto da associação não prevê a possibilidade de criação da comissão de ética, que a sua formação foi ilegal e que os seus atos são nulos. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da sua expulsão ou a aplicação da solidariedade prevista no art. 42 da lei geral de proteção de dados.

6. Em contrarrazões, as Recorridas sustentam que o processo de expulsão foi regular e que foram observados a ampla defesa e o contraditório. Aduzem que não é possível a expulsão subsidiária de associado e requerem a manutenção da sentença.

7. Apesar de a Recorrente defender a nulidade do processo que culminou na sua exclusão, verifica-se que o estatuto da associação prevê em seu art. 14, III, a penalidade de exclusão do quadro associativo, em seu art. 17 o procedimento para exclusão do associado e em seu §1o a criação da comissão de ética julgadora, consoante Id n. 54581600, e que todas as fases foram devidamente observadas antes da tomada de decisão. Portanto, inexistindo prova da irregularidade no procedimento de exclusão da Recorrente e estando a sentença proferida na origem fundamentada nas regras estabelecidas no estatuto da associação, inclusive no tocante à falta de previsão estatutária para exclusão de outros associados sem a observância do devido processo legal, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente é medida cogente.

8. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

9.Condenada o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.